Tribunal: TJPA
Processo: 0005293-23.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005293-23.2001.8.14.0301

APELANTE: AGOSTINHO COLARES DOS SANTOS E OUTROS, GERSON FARIAS BORGES, MARIA DO CARMO FERRAZ CABRAL, JOSE MAURICIO BRASIL VASCONCELOS, HAMILTON FARIAS DO CARMO, NELSON MONTEIRO GOMES, NADIR JOSÉ COSTA CARDOSO, MILTON SERGIO NUNES DO NASCIMENTO, LUIZ FERNANDO TILLMANN, ELIANA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA, IVANILDA SOARES DE SOUSA, MARIA DA CONCEICAO VILARINHO DO NASCIMENTO, CARLOS ALBERTO DE AMORIM COSTA, MARIO MONTEIRO GOMES, LUCIVAL DAMASCENO COSTA, ALBINA DE JESUS QUEIROZ, LUIZILENO MIRANDA ALVES, MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA, RAIMUNDA DE SOUZA SANTOS, RAIMUNDO DA SILVA CARDOSO, JOSE CANDIDO BARROS DE CAMPOS

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS ATRASADOS. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DOS LITISCONSORTES. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DE AVISO DE RECEBIMENTO DE UM DOS LITISCONSORTES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por Agostinho Colares dos Santos e outros contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0005293-23.2001.8.14.0301, que não conheceu do recurso de apelação em razão da ausência de regularização da representação processual, após intimação pessoal dos apelantes, nos termos do art. 76, § 2º, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015.

2.Na origem, os autores ajuizaram ação de cobrança de vencimentos e vantagens funcionais atrasados em face do Município de Belém. A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, II, do CPC/1973, sob o seguinte dispositivo literal: “Logo, em face da paralização do presente feito, e considerando o princípio da razoável duração do processo, entendo que deve ser arquivado por falta de interesse processual. Pelo exposto, EXTINGO o feito, sem a resolução do mérito, na forma do que dispõe o art. 267, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas, na forma da lei. Honorários advocatícios deverão ser suportados por cada uma das partes com relação aos seus patronos. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.”

3.Os autores interpuseram apelação, alegando que eram beneficiários da justiça gratuita e sustentando nulidade da sentença por afronta ao art. 267, § 1º, do CPC/1973 e à Súmula 240 do STJ, requerendo “o conhecimento e o provimento do recurso”.

4.Após certidão da UPJ informando que os advogados dos apelantes não mais possuíam inscrição ativa na OAB/PA, foi determinada a intimação pessoal dos autores para regularização da representação processual. Decorrido o prazo sem manifestação, foi proferida decisão monocrática que não conheceu da apelação, cuja parte dispositiva foi redigida nos seguintes termos literais: “Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação.”

5.No agravo interno, os recorrentes sustentaram violação aos arts. 118 e 231, I, do CPC/2015, ao argumento de inexistir nos autos aviso de recebimento referente à intimação pessoal do litisconsorte Luizileno Miranda Alves, circunstância que impediria o início do prazo para regularização da representação processual de todos os litisconsortes. Requereram “o provimento do agravo, para que seja conhecido o recurso de apelação e determinado o seu regular processamento”.

6.O Município de Belém, embora intimado, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7.Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de juntada do aviso de recebimento relativo à intimação pessoal de um dos litisconsortes impede o início do prazo para regularização da representação processual dos demais apelantes; e (ii) estabelecer se é possível o conhecimento da apelação após o decurso do prazo para saneamento do vício de representação
processual previsto no art. 76, § 2º, I, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8.A ausência de regularização da representação processual, após regular intimação pessoal da parte, impede o conhecimento do recurso, por força da preclusão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e nos termos do art. 76, § 2º, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015
.

9.A certidão da UPJ atestou que os advogados particulares dos apelantes não mais possuíam cadastro ativo na OAB/PA, legitimando a determinação de intimação pessoal dos litigantes para regularização da representação processual.

10.O art. 118 do CPC/2015 não estabelece condição suspensiva automática do prazo processual para todos os litisconsortes em razão da ausência de formalização da intimação de apenas um deles, sobretudo quando inexistente demonstração de prejuízo concreto aos demais recorrentes.

11.A alegação de ausência de juntada do aviso de recebimento relativo a um dos litisconsortes não foi suscitada oportunamente nos autos, sendo arguida apenas em sede de agravo interno, circunstância que impede o reconhecimento da nulidade processual.

12.A devolução do prazo recursal à Defensoria Pública, após sua habilitação nos autos, assegurou aos agravantes o pleno exercício do contraditório e do direito de recorrer, afastando alegação de cerceamento de defesa.

13.A ausência do aviso de recebimento referente a um único litisconsorte não comprometeu a regularidade da intimação dos demais apelantes, tampouco afastou os efeitos do descumprimento da determinação judicial de regularização da representação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de regularização da

representação processual após regular intimação pessoal da parte autoriza o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC/2015.

2. A ausência de juntada do aviso de recebimento relativo à intimação de apenas um litisconsorte não impede o início do prazo processual dos demais, quando inexistente demonstração de prejuízo concreto.

3. A nulidade processual deve ser arguida tempestivamente, sob pena de preclusão.

4. A devolução do prazo recursal à Defensoria Pública afasta alegação de cerceamento de defesa quando assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa.”

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 267, II e § 1º; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 76, § 2º, I, 81, §§ 2º e 3º, 103, 118, 186, 219, 231, I, 932, parágrafo único, 1.021 e 1.026; Lei Complementar Federal nº 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 83; STJ, AREsp nº 3.115.736/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 04.05.2026, DJEN 07.05.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0808606-97.2019.8.14.0051, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
AGOSTINHO COLARES DOS SANTOS E OUTROS
contra a decisão monocrática de Id. 15194540, proferida no bojo da Apelação Cível nº 0005293-23.2001.8.14.0301, que
não conheceu
do recurso de apelação interposto pelos ora agravantes, nos autos da Ação de Cobrança de Vencimentos e Vantagens Atrasados (Rito Ordinário) movida em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
, ora agravado.

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança de Vencimentos e Vantagens Atrasados ajuizada por Agostinho Colares dos Santos e outros (ao todo, vinte e um litisconsortes ativos) em face do Município de Belém, objetivando o recebimento de vencimentos e vantagens funcionais atrasados devidos pela Administração Municipal. À época do protocolo da petição inicial, todos os autores estavam representados por advogados particulares, conforme documentos acostados aos autos (IDs 5609158, 5609160 e 5609162).

A sentença de primeiro grau, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital (ID 5609176), julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973 (equivalente ao art. 485, inciso II, do CPC/2015), ao argumento de paralisação do processo e ausência de interesse processual. A parte dispositiva da sentença tem o seguinte teor literal:

"Logo, em face da paralização do presente feito, e considerando o princípio da razoável duração do processo, entendo que deve ser arquivado por falta de interesse processual. Pelo exposto, EXTINGO o feito, sem a resolução do mérito, na forma do que dispõe o art. 267, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas, na forma da lei. Honorários advocatícios deverão ser suportados por cada uma das partes com relação aos seus patronos. Após o trânsito em julgado, arquivem-se."

Inconformados com a sentença, os autores interpuseram recurso de apelação (ID 5609178), alegando, em síntese, que gozavam do benefício da justiça gratuita e suscitando a nulidade da sentença por contrariar o § 1º do art. 267 do CPC/1973 e a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, requerendo o conhecimento e o provimento do recurso.

O Município de Belém apresentou contrarrazões.

A Procuradora de Justiça Mariza Machado da Silva Lima manifestou-se pela falta de interesse público.

No curso do processamento do apelo, foi juntada certidão da UPJ (ID 10497070) indicando a impossibilidade de intimação dos advogados da parte apelante, porquanto estes não se encontravam mais cadastrados na Ordem dos Advogados do Brasil — Seccional do Pará.

Em despacho subsequente, este Relator determinou a intimação pessoal dos apelantes para que procedessem à regularização da representação processual, nos termos do art. 76 do CPC/2015, sob pena de extinção do feito.

Decorrido o prazo sem que os apelantes apresentassem qualquer manifestação, conforme certificado nos autos (ID 14470680), sobreveio a decisão monocrática de Id. 15194540, proferida em 20 de julho de 2023, que não conheceu do recurso de apelação.

A ementa e o dispositivo da decisão agravada têm o seguinte teor literal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTANTE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO

1 – Na forma do art. 76, § 2º, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, não se conhece do recurso quando a parte, intimada para regularizar representação processual, não a promove no prazo que lhe foi assinado, não sendo admissível o saneamento da irregularidade depois de transcorrido tal prazo, por força da preclusão.

2. Recurso não conhecido.

Após a prolação da decisão monocrática, parte dos apelantes (Agostinho Colares dos Santos, Eliana Maia Guimaraes de Oliveira, José Candido Barros de Campos, José Mauricio Brasil Vasconcelos, Maria do Socorro Silva de Sousa, Milton Sergio Nunes do Nascimento, Nelson Monteiro Gomes, Nadir José Costa Cardoso e Raimunda de Souza Santos) compareceram ao Núcleo Recursal da Defensoria Pública do Estado do Pará para buscar assistência jurídica.

Em 2 de agosto de 2023, a Defensoria Pública do Estado do Pará protocolou petição de habilitação processual (ID 15103599), postulando sua habilitação para constituir o patrocínio dos apelantes e requerendo a devolução dos prazos processuais, com fundamento no art. 128, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 80/1994 e no art. 186 do CPC/2015.

A habilitação foi deferida por decisão interlocutória (ID 117136038), na qual foi ressaltado que o patrocínio se estabelecia no estado em que os autos se encontravam, devendo ser devolvido o prazo unicamente da última decisão monocrática proferida (ID 15194540), para eventual manifestação recursal.

Contudo, ao invés de os autos serem enviados ao Núcleo Recursal da Defensoria Pública, verificou-se a indevida baixa dos autos ao Juízo de 1º Grau, conforme Ato Ordinatório de ID 117432924.

Em 17 de julho de 2024, a Defensoria Pública protocolou petição intermediária (ID 22347775) perante a 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, relatando o ocorrido e requerendo que o Juízo chamasse o feito à ordem para anular o ato e remeter os autos novamente ao Tribunal de Justiça, para cumprimento da decisão interlocutória de ID 117136038.

Inconformados com a decisão monocrática de Id. 15194540, os agravantes, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará (Defensor Público Alcides Alexandre Ferreira da Silva, matrícula 3084132, e Assessora Jurídica Kássia Orlanda Pantoja Nonato, OAB/PA 40.383), interpuseram o presente recurso de Agravo Interno (ID 29985427), protocolado em 15 de setembro de 2025.

No que tange à tempestividade, os agravantes consignam que a ciência da decisão monocrática foi registrada em 1º de agosto de 2025, iniciando-se o prazo em 4 de agosto de 2025, com termo final em 15 de setembro de 2025, já considerado o prazo em dobro de que goza a Defensoria Pública para todas as suas manifestações processuais (art. 186 do CPC/2015), bem como os dias úteis (art. 219 do CPC/2015) e eventuais suspensões locais de prazos constantes de portarias do período, em especial a Portaria nº 5750/2024-GP, de 6 de dezembro de 2024.

Em suas razões, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão monocrática merece ser reformada pela inobservância dos arts. 118 e 231, inciso I, do Código de Processo Civil.

Argumentam que, embora a decisão agravada tenha fundamentado o não conhecimento da apelação na ausência de regularização da representação processual após intimação pessoal dos apelantes, há vício processual que impede o reconhecimento do descumprimento da determinação judicial.

Isso porque, conforme alegam, realizada minuciosa análise dos autos, verifica-se a ausência de juntada do Aviso de Recebimento (AR) relativo à intimação pessoal do apelante Luizileno Miranda Alves, o que compromete a regularidade do ato processual.

Sustentam que, nos termos do art. 231, inciso I, do CPC/2015, quando a intimação é realizada por via postal, o termo inicial para a contagem do prazo processual é a data da juntada aos autos do Aviso de Recebimento (AR), e não a data em que a correspondência foi efetivamente entregue à parte.

Invocam, ademais, o art. 118 do CPC/2015, que dispõe que cada litisconsorte tem o direito de promover o andamento do processo e que todos devem ser intimados dos respectivos atos, para concluir que o prazo para a regularização da representação processual somente poderia ser considerado válido a partir da juntada do último AR aos autos, referente à intimação pessoal de todos os litisconsortes.

Em vista disso, afirmam que se mostra prematuro e indevido o reconhecimento do descumprimento da ordem judicial, razão pela qual pugnam pelo provimento do agravo, para que seja conhecido o recurso de apelação e determinado o seu regular processamento.

Devidamente intimado, o agravado Município de Belém deixou transcorrer o prazo in albis, sem apresentar contrarrazões ao recurso de agravo interno.

É o suficiente relatório.

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. O agravo interno foi interposto com fundamento no art. 1.021 do CPC/2015, por parte legitimada, tempestivamente — haja vista que a Defensoria Pública goza de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, nos termos do art. 186 do mesmo diploma —, sendo dirigido contra decisão monocrática proferida por este Relator, o que atrai a competência da 2ª Turma de Direito Público para o seu julgamento.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A decisão monocrática agravada fundamentou o não conhecimento do recurso de apelação na ausência de regularização da representação processual pelos apelantes, após regular intimação pessoal, na forma do art. 76, § 2º, inciso I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015.

Os agravantes, em síntese, insurgem-se contra esse entendimento, alegando que a ausência de juntada do Aviso de Recebimento (AR) relativo à intimação do litisconsorte Luizileno Miranda Alves seria suficiente para macular o ato intimatório, impedindo o início da contagem do prazo e, por conseguinte, tornando indevido o reconhecimento do descumprimento da determinação judicial.

O argumento, contudo, não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Inicialmente, importa registrar que a decisão agravada foi expressa ao consignar que a capacidade processual, requisito para o desenvolvimento válido e regular do processo, não foi observada pelos apelantes por deficiência na representação, após regular intimação pessoal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que, intimada a parte para regularizar sua representação processual, o descumprimento da determinação no prazo assinalado impede o conhecimento do recurso, por força da preclusão, sendo vedado o saneamento posterior da irregularidade.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA E PODER GERAL DE CAUTELA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com base na Súmula n. 83 do STJ.

2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de inexigibilidade c/c repetição de indébito, envolvendo nulidade de seguro prestamista por venda casada e restituição de valores. O valor da causa foi fixado em R$ 37,91.

3
. A sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de regularização da representação processual, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

4. A Corte de origem manteve a extinção, negando provimento à apelação e desacolhendo os embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de "procuração atualizada" carece de previsão legal, em afronta ao art. 105 do CPC, e se a eficácia do mandato não pode ser afastada pelo decurso do tempo, nos termos do art. 682 do CC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Aplica-se a Súmula 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em sintonia com a orientação do STJ de que a exigência de instrumento de mandato atualizado e específico, fundada no poder geral de cautela para prevenir fraudes e demandas predatórias, autoriza a emenda da petição inicial para sanar vícios, cujo descumprimento justifica o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo em recurso especial desprovido.

Tese de julgamento: " Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido se alinha à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 105, III, a; CPC, arts. 1.022, 485, I, 485, IV, 85, § 11; CC, art. 682.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; STJ, AREsp n. 2.779.563/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.836.002/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/5/2025;

STJ, REsp n. 2.084.166/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/11/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.767.940/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021.

(AREsp n. 3.115.736/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/5/2026, DJEN de 7/5/2026.)

Na mesma direção, esta Corte de Justiça decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO APELANTE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PROCURADOR AUTÁRQUICO VINCULADO A ÓRGÃO DIVERSO.IRREGULARIDADE NÃO SANADA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.

1- Compulsando os autos, depreende-se que após, a interposição do apelo pelo IGEPREV, ora recorrente, a apelada apontou a existência de vício de representação processual do Procurador Autárquico, visto que o mesmo foi nomeado para atuar junto ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN e não junto ao IGEPREV, órgão apelante;

2- Por se tratar de vício sanável, foi oportunizado ao apelante que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizasse o vício de representação processual, o que não ocorreu conforme certidão (id. 6930351, pág. 1).

3- O recurso de apelação não deve ser conhecido, por ausência de capacidade postulatória.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0808606-97.2019.8.14.0051 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2022-04-04)

No caso dos autos, a intimação foi direcionada aos advogados constituídos pelas partes, consoante dispõe o art. 103 do CPC/2015, segundo o qual a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

A certidão da UPJ (ID 10497070) atestou que os advogados particulares atuantes no feito não se encontravam mais cadastrados na OAB-PA, o que deu ensejo ao despacho que determinou a intimação pessoal dos apelantes para que regularizassem a representação processual.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, a regularização tornou-se preclusa, o que autoriza o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2º, inciso I, do CPC/2015.

O argumento dos agravantes de que a ausência de juntada do AR de Luizileno Miranda Alves obstaria o início do prazo para todos os litisconsortes, com fundamento no art. 118 do CPC/2015, não se sustenta na hipótese concreta.

A norma invocada — que assegura a cada litisconsorte o direito de promover o andamento do processo e a intimação de todos os litisconsortes dos atos processuais — não tem o condão de criar uma espécie de condição suspensiva automática do prazo para todos os demais litisconsortes enquanto pendente a formalização da intimação de um deles, sobretudo quando não há nos autos demonstração de que os demais apelantes não foram devidamente intimados, nem impugnação tempestiva desse ato na fase processual oportuna.

Registre-se, ademais, que a questão ora debatida não foi suscitada tempestivamente nos autos, sendo trazida apenas no presente recurso de agravo interno.

Com efeito, os próprios autos revelam que parte dos litisconsortes — representados pela Defensoria Pública, após a habilitação deferida por decisão interlocutória (ID 117136038) — teve o prazo especificamente devolvido a partir da última decisão monocrática (ID 15194540).

Portanto, os agravantes tiveram a oportunidade processual de interpor o presente recurso, o que fizeram tempestivamente, sem que lhes tenha sido negado o acesso ao Tribunal. Isso demonstra que a eventual ausência do AR de um dos litisconsortes não teve o efeito prático de impedir a manifestação recursal dos demais.

Nesse contexto, a alegação de violação ao art. 231, inciso I, do CPC/2015 — que trata do termo inicial para contagem do prazo quando a intimação é realizada pelo correio — não é apta a reformar a decisão agravada, pois: (i) a controvérsia cinge-se à ausência de juntada do AR de um único litisconsorte, sem comprovação de que essa falha tenha comprometido a regularidade do prazo para os demais; (ii) os demais apelantes foram regularmente intimados, conforme se depreende da certificação de decurso de prazo (ID 14470680); e (iii) os efeitos jurídicos do não conhecimento da apelação decorrem do descumprimento da determinação judicial pelos apelantes como um todo, e não da ausência de intimação do litisconsorte Luizileno Miranda Alves, circunstância essa que, se relevante, deveria ter sido arguida no momento adequado.

Dessa forma, os argumentos trazidos pelo agravante não apresentam qualquer elemento novo capaz de infirmar os sólidos e coerentes fundamentos da decisão agravada, que aplicou corretamente o entendimento consolidado desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. A decisão monocrática agravada se mostra irretocável, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo inalterada a decisão agravada de Id. 15194540 em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC/2015, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC/2015.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/06/2026